Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IADES. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado por prova pré-constituída que o impetrante é portador de monoparesia de membro superior direito (CID M56), o objeto da presente ação se restringe à mera subsunção da condição clínica alegada pelo candidato ao conceito legal de portador de deficiência, e não de verificação da adequação do seu quadro clínico ao diagnóstico em questão.
2. A banca examinadora ostenta legitimidade passiva em ações nas quais o ato administrativo impugnado foi por ela produzido, em observância ao edital do certame.
3. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, VIII, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99, para se reconhecer a condição de deficiente físico o candidato deve apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com o consequente comprometimento da função física.
5. Comprovada a deficiência física do candidato, o que já foi, inclusive, reconhecido pela autoridade coatora em outro certame organizador pela mesma banca examinadora e em sede administrativa, deve lhe ser assegurada a participação no concurso público, em uma das vagas reservadas pelo art. 5o, § 2o, da Lei 8.112/1995.
6. Segurança concedida. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita rejeitadas. Maioria.